Tribunal: TJDFT
Processo: 0747418-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747418-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CACAU FRANQUIA NORTE ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA AGRAVADO: THAUANNY VANESSA DOS SANTOS VENANCIO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cacau Franquia Norte Assessoria em Negócios Ltda. contra a decisão interlocutória da 25a Vara Cível de Brasília que saneou o processo, afastou a questão preliminar suscitada pela agravante e confirmou a competência do Juízo para a solução do conflito (autos no 0702409-51.2024.8.07.0015, ID no 211746865). 2. A agravante sustenta, em suma, que a decisão carece de reforma, pois deve ser considerada a convenção de arbitragem voluntariamente celebrada entre as partes no contrato objeto da controvérsia. 3. Como consequência, defende que o Poder Judiciário não seria competente para a resolução da lide, diante da necessidade de submissão prévia à comissão de arbitragem (item VIII do Quadro Resumo do Contrato de Franquia, parágrafos 8.1 e 8.2 do Contrato de Franquia). 4. Esclarece que as questões urgentes já foram apreciadas e a controvérsia remanescente, inerente ao ajuste contratual, necessariamente precisa ser apreciada pela câmara arbitral competente (CArb-ABPI202443). 5. Destaca que a agravada já apresentou demanda anterior à referida câmara e, portanto, tinha plena ciência da necessidade de observar a convenção de arbitragem. 6. Por essas razões, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a aplicabilidade da cláusula arbitral convencionada e a consequente incompetência do Poder Judiciário para o julgamento da controvérsia remanescente. 7. Preparo (ID no 65983524 e no 65983528). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 10. A cláusula compromissória de eleição de comissão arbitral para a solução de conflitos entre as partes afasta a competência do Poder Judiciário para apreciar as questões controvertidas inerentes ao ajuste. Precedente: TJDFT Acórdão no 1767058, 0717366-70.2022.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2023, publicado no DJe: 24/10/2023. 11. Todavia, conforme ponderado na decisão recorrida, a fixação da competência pelo Juízo de origem se deu em razão da cláusula 8.3 do ajuste, pois a questão da urgência está atrelada ao próprio mérito da controvérsia, na medida em que se refere à análise da viabilidade (ou não) de aplicação da multa em decorrência da culpa pela rescisão contratual. 12. Logo, é hipótese diversa da previsão legal que prestigia a realização da arbitragem para a solução do conflito, nos casos em que houve expressa previsão contratual e que contou com a anuência dos interessados, em detrimento da jurisdição do Estado (Lei no 9.307/96, art. 22-A). 13. Ainda que tenham convencionado pela submissão dos conflitos decorrentes do ajuste à comissão arbitral, esta não pode afastar a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, quando provocado a solucionar controvérsias relativas ao contrato em caráter de urgência, diante da iminente situação de dano a quaisquer das partes, desde que ainda não iniciado o procedimento extrajudicial correspondente, como ocorreu no caso concreto. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1,019, inciso I). 16. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Comunique-se à 25a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 6 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO